Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA À VIDA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. DESPROVIMENTO.
I – Considerando que o agravante foi condenado pela prática do delito de homicídio, crime contra a vida, verifica-se que ele não preencheu os requisitos estabelecidos para a saída antecipada, na forma do procedimento no 0405992-25.2021.8.07.0015. Precedentes.
II – Recurso conhecido e desprovido.